Tribunal: TJDFT
Processo: 0730424-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730424-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FLORIMUNDO BOTOS, KEILA MARCIA BOTOS, KELCIA MARTA BOTTOS, MARA APARECIDA GUELFI BOTOS, MELINA BOTOS DOS SANTOS, FERNANDA BOTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora